Tribunal: TJES
Processo: 0013620-63.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013620-63.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALAGAMENTO DA LAGOA JUPARANÃ EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DO RIO PEQUENO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente as rés Samarco Mineração S/A e Fundação Renova a pagarem à parte autora R$ 28.600,00 por danos morais e R$ 4.935,09 por danos materiais. A pretensão do autor fundamenta-se em prejuízos causados pelo alagamento de sua propriedade na área próxima à Lagoa Juparanã, atribuídos ao barramento construído no Rio Pequeno após o rompimento da Barragem de Fundão em Mariana/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há nexo de causalidade entre o rompimento da Barragem de Fundão e os danos sofridos pelo autor em decorrência do alagamento da Lagoa Juparanã;
(ii) verificar a responsabilidade das rés Samarco Mineração S/A e Fundação Renova pela reparação dos danos materiais e morais causados;
(iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O nexo de causalidade entre o rompimento da Barragem de Fundão e os danos sofridos pelo autor fica configurado com base na teoria da causalidade adequada, pois o barramento construído no Rio Pequeno, que ocasionou o alagamento, foi uma medida adotada para conter os rejeitos do desastre ambiental.

A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) e da teoria do risco integral, sendo irrelevante que a construção do barramento tenha sido determinada judicialmente. Cabe à Samarco adotar as medidas necessárias para prevenir danos ambientais e sociais decorrentes de suas atividades.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. Considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal, reduz-se o valor de R$ 28.600,00 para R$ 5.000,00, suficiente para compensar a vítima e atender ao caráter pedagógico da medida.

Sobre a condenação por danos morais, incidem juros de mora a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e correção monetária pela SELIC, que engloba juros e atualização monetária, a partir do arbitramento, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade por danos ambientais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão é objetiva, com fundamento na teoria do risco integral e na Lei nº 6.938/1981.

O nexo de causalidade entre o rompimento da Barragem de Fundão e os danos sofridos pelas vítimas em decorrência do alagamento de propriedades vizinhas à Lagoa Juparanã é reconhecido com base na teoria da causalidade adequada.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os critérios adotados pela jurisprudência.

Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária pela SELIC a partir do arbitramento da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Código Civil de 2002, arts. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 17; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0006841-92.2018.8.08.0030, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 10/07/2023; TJES, Apelação Cível 0007234-80.2019.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 01/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013620-63.2018.8.08.0030

APELANTES
: FUNDAÇÃO RENOVA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADOS:
ADRIANO ELIAS DE FREITAS BATISTA E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, para condenar as Requeridas solidariamente, a pagarem a parte autora a quantia de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), a título de compensação por danos morais e o valor de R$ 4.935,09 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e nove centavos) a título de indenização por danos materiais, bem como julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais formulado em face do Município de Linhares.

A parte autora ajuizou a presente ação com o objetivo de obter compensação pelos prejuízos sofridos em decorrência do alagamento de sua propriedade próximo à Lagoa Juparanã, atribuído ao barramento construído no Rio Pequeno para contenção de rejeitos de minério após o desastre de Mariana.

Na sentença recorrida o MM Juiz ressaltou que:

Não há como romper o nexo de causalidade da conduta da empresa (o rompimento da barragem de Fundão mantida pela Samarco) e o dano sofrido pela vítima, eis que à luz da teoria da causalidade adequada a sua conduta foi necessária e adequada para a concretização do dano – é causa na medida em que se trata de a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, pois o rompimento da barragem exigiu a adoção de diversas medidas de contenção de danos (dentre elas a barragem construída), havendo, assim, um nexo normal entre os danos versados nesta ação (relacionados com o alagamento que atingiu os requerentes) e a conduta da Samarco – sem que se possa falar em ruptura na linha de desdobramento causal.

Os recursos apresentados pelas rés Samarco e Fundação Renova buscam afastar ou minimizar suas responsabilidades pelos danos alegados, enquanto as contrarrazões do autor e do Município de Linhares reforçam a tese de que os prejuízos decorrem exclusivamente da conduta das empresas envolvidas no desastre de Mariana e na construção do barramento no Rio Pequeno.

Este egrégio Tribunal, ao examinar diversos processos relativos à mesma temática, tem reiteradamente reconhecido que os impactos causados pela construção do barramento em questão decorrem diretamente do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, que provocou o derramamento de rejeitos de minério no Rio Doce.

Embora o rompimento da barragem de Fundão tenha ocorrido em 2015, os danos relacionados ao alagamento da Lagoa Juparanã manifestaram-se em 2018, sendo certo que os efeitos desse desastre ambiental ainda persistem até os dias atuais.

No que tange à alegação de que a conduta do Município de Linhares teria contribuído para a ocorrência dos danos, tal argumento não merece acolhida. O recurso ao Poder Judiciário, empreendido pelo ente público com o objetivo de preservar os bens naturais e proteger a sua população, não pode, em hipótese alguma, ser interpretado como causa do prejuízo. A construção do barramento no Rio Pequeno foi, de fato, imposta à Samarco por determinação judicial, cabendo à empresa a adoção de todas as medidas técnicas necessárias para controlar o volume de água e, assim, prevenir alagamentos ou rompimentos.

Destarte, os eventos que culminaram na desocupação dos imóveis situados na área afetada, bem como o consequente impedimento de sua fruição pelos moradores locais, originaram-se na tragédia ambiental ocorrida em Mariana/MG. Foi essa calamidade que ensejou a construção do barramento no Rio Pequeno, cuja condição de risco iminente de transbordamento exigiu a evacuação dos imóveis próximos.

No presente caso, o autor instruiu a petição inicial com documentação apta a comprovar os alegados danos materiais, destacando-se, dentre outros elementos: (1) uma planilha detalhando os custos necessários à renovação da plantação de pimenta-do-reino (fl. 40); (2) notas fiscais que evidenciam a aquisição de mudas de pimenta e estacas de madeira (fls. 28-29); e (3) comprovantes de compra de insumos agrícolas diversos destinados à lavoura (fls. 42-49).

Os danos causados à residência do autor vão além de meros aborrecimentos, evidenciando-se pelas diversas privações de ordem pessoal resultantes dos alagamentos na Lagoa Juparanã. Estes comprometeram o exercício pleno dos direitos inerentes à propriedade, inclusive no que se refere à sua utilização para lazer e cultivo.

Como comprovado nos autos o Autor possui uma área de cultivo de pimenta do reino a fim de aumentar a renda familiar e, pela proximidade com a lagoa, o terreno também era utilizado como local de lazer e descanso nos finais de semana.

O aumento do nível de água, devido à barragem construída, alagou a propriedade em questão, notadamente a lavoura de pimenta, com o apodrecimento de aproximadamente 200 pés de pimenta.

A situação gerou significativa angústia ao autor, não apenas pelos prejuízos financeiros decorrentes da perda da lavoura, mas também pela impossibilidade de usufruir da propriedade adquirida visando o lazer da família. Tais circunstâncias justificam a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a intensidade das privações vivenciadas.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) ser reduzido para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal, “atualizada desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), exclusivamente pela SELIC” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0007234-80.2019.8.08.0030, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/03/2024).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG) E POSTERIOR CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO E CHEIA NO ENTORNO DA LAGOA JUPARANÃ. DANO AMBIENTAL. ESFERA INDIVIDUAL AFETADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. No tocante às alegações das empresas rés sustentando a ausência de responsabilidade no alagamento do entorno da Lagoa Juparanã, posto que a instalação de barramento pela empresa Samarco ocorrera devido ao cumprimento de decisão judicial em demanda ajuizada pelo Município de Linhares, não tendo relação direta com o Rompimento da Barragem de Fundão, registra-se que a iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via judicial para a preservação dos seus bens naturais e de sua população não é capaz de lhe imputar a responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à SAMARCO MINERAÇÃO S.A., integrante do mesmo grupo econômico da segunda apelante. 2. Apenas foi necessária a construção emergencial do “barramento do Rio Pequeno” em razão da necessidade de se evitar (princípio da precaução) o contato da pluma de rejeito que descia pelo Rio Doce com as águas da Lagoa Juparanã, fonte de captação de água para a população de Linhares. 3. As partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação (bystanders), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, considerando que os recorridos foram vítimas de acidente de consumo, visto que, conforme exposto, a barragem danificada continha rejeitos de mineração, próprios da atividade econômica desempenhada pela Samarco Mineradora S.A, rejeita-se o pleito de afastamento das regras do direito do consumidor. 4. Quanto à responsabilidade das recorrentes, convém pontuar que resta incontroversa a ocorrência do ato ilícito perpetrado pela Samarco, consubstanciado no rompimento de barragem de rejeitos de minério, os quais foram despejados no Rio Doce, devendo a mesma responder não só pelos eventuais danos causados a terceiros decorrentes do rompimento ocorrido, como tem sido reiteradamente decidido nesta Corte Estadual de Justiça, mas também pelo consequente alagamento causado em virtude da construção das barragens que visaram evitar que a Lagoa Juparanã fosse contaminada por tais rejeitos, sendo objetiva a sua responsabilidade, pela previsão expressa do Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. 5. Demonstrado que a Vale S/A figura como acionista da Samarco, entende-se como configurada pelo menos três das situações apresentadas para apuração do nexo de causalidade no dano ambiental a legitimar a sua condenação solidária, na medida em que não se importou com o que fizeram; financiou as atividades geradoras do dano; e se beneficiou com as ações da Samarco, sendo responsável, ainda que indiretamente, pelo dano ambiental e pelas suas consequências. 6. Verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da Samarco S/A ensejou restrições aos apelados, apresentando-se como verdadeiro dano moral in re ipsa, resta caracterizada a responsabilidade em arcar com os danos causados, nos termos dos arts 186 e 927, do CC/2002. 7. O valor arbitrado pelo julgador a quo, no patamar de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) para cada um dos demandantes destoa das peculiaridades do caso, na medida em que, a despeito do prejuízo de acesso ao bem, não houve necessidade de remoção dos apelados nem outro fator que pudesse lhes gerar maiores riscos, de modo que entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor-apelado atende o efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, atendendo adequadamente a regra do art. 944 do CC. 8. A situação aqui tratada caracteriza condenação em danos morais por responsabilidade extracontratual, a verba indenizatória deve ser corrigida monetariamente a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0006841-92.2018.8.08.0030, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA – RESPONSABILIDADE DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A E DA FUNDAÇÃO RENOVA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO – CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DA LAGOA JUPARANÃ PELOS REJEITOS DE MINÉRIO DERRAMADOS NO RIO DOCE – AUSÊNCIA DE SISTEMA ADEQUADO PARA O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS – ALAGAMENTO DE PROPRIEDADES EM RAZÃO DO AUMENTO DO NÍVEL DA LAGOA – DANO MORAL DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.
1. A Samarco Mineração S/A e a Fundação Renova são responsáveis por reparar os danos causados à população afetada pelos alagamentos provocados em razão da construção do barramento de Rio Pequeno, considerando a decisão proferida na ação coletiva n° 0017045-06.2015.8.08.0030, que atribuiu à mineradora a obrigação de construir a barragem, bem como tomar as providências necessárias para o controle do volume hídrico, estabelecendo, portanto, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção, como, por exemplo, os prejuízos ocasionados pelo aumento do nível da lagoa. Precedentes do TJES. 2. Ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental e admitida a inversão do ônus da prova, o prejuízo, no caso concreto, não é presumido, sendo imprescindível que a vítima traga elementos mínimos de prova de que efetivamente foi atingida pelas consequências do evento, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal. 3. Hipótese em que as provas reunidas demonstram que parte da residência dos apelantes, assim como todo o terreno no entorno, foi afetado pelo alagamento, tornando o ambiente insalubre, tendo em vista que o sistema de esgotamento sanitário foi comprometido por estar submerso, causando diversos transtornos, como odor, proliferação de insetos e mofo no interior da residência. 4. O prejuízo à habitabilidade e às condições básicas de moradia são circunstâncias que ultrapassam os limites do mero dissabor, configurando hipótese de dano moral indenizável. 5. Considerando as circunstâncias do caso concreto e os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, a fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos apelantes atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois é suficiente para compensar o dano suportado, sem gerar enriquecimento indevido. [...] 7. O acionamento da Vale S/A e da BHP Billiton do Brasil Ltda., somente se justificaria numa eventual desconsideração da personalidade jurídica da Samarco Mineração S/A, o que não se cogita na hipótese dos autos. 8. Recurso provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000008-24.2019.8.08.0030, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – BARRAGEM DO RIO PEQUENO – POSSIBILIDADE DE TRANSBORDO E INUNDAÇÃO – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS ÀS MARGENS DO RIO PEQUENO – DANO AMBIENTAL – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – VÍNCULO COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELANTE – TEORIA DO RISCO INTEGRAL – REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Já decidiu este Tribunal que a construção emergencial do barramento do Rio Pequeno se fez necessária em razão da necessidade de se evitar o contato das águas contendo rejeitos de minério de ferro e lama que desciam pelo Rio Doce. Nesses termos, é pacífico o entendimento nesta Corte Estadual acerca da responsabilização da ora apelante pelo dano ambiental decorrente do rompimento da barragem de rejeitos de minério de Mariana, sendo, ainda, imputado à mesma o dever indenizatório que se originou de sua exclusiva desídia. 2. As partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, considerando que o ora apelado foi vítima de dano ambiental, que resultou no risco de iminente inundação aos imóveis dos munícipes que residiam às margens do Rio, tal como o apelado, rejeita-se a alegação de que não são aplicáveis as regras do CDC ao caso em tela. 3. Esse E. Tribunal vem reiteradamente decidindo que é incontroversa a responsabilidade objetiva da ora apelante pelo ato ilícito consubstanciado no rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Mariana/MG e que acabou causando o seu despejo no Rio Doce, de modo que devem responder não somente pelos danos decorrentes do rompimento propriamente dito, mas também pelo risco de alagamento causado em razão da construção de barragens que visavam impedir a contaminação das águas fluviais por tais rejeitos. Por conseguinte, não há como afastar a responsabilidade objetiva da apelante pelo dano ocasionado, cujo fundamento encontra previsão na Teoria do Risco Integral. 4. Em que pese o inconformismo das apelantes e até mesmo o lapso temporal havido entre o desastre ocorrido em Mariana/MG e a necessidade de desocupação dos imóveis situados às margens do Rio Pequeno, não há como afastar o nexo de causalidade entre os eventos que se sucederam. Ainda que a apelante Samarco tenha construído a barragem da Lagoa por força de decisão judicial, cabia à mesma, igualmente, adotar as devidas providência para controle do volume de água com vistas a evitar, justamente, o risco de transbordo ou o rompimento da barragem e, em última análise, a necessidade de desocupação dos imóveis e o impedimento de sua fruição pelos moradores da região. 5. O apelado obteve êxito em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido por meio dos documentos acostadas à inicial e, ao contrário do que alega a apelante, há provas de que o contrato de locação firmado pelo recorrido com seu inquilino foi rescindido em razão da necessidade de desocupação dos imóveis situados naquela localidade. 6. No tocante ao valor do dano moral arbitrado na origem, esse Tribunal, em situações similares, vem sistematicamente reduzindo o montante fixado. Assim, acompanhando a jurisprudência desta Corte Estadual, reduz-se o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), exclusivamente pela SELIC. 7. Quanto aos danos materiais, destaca-se que a sentença apelada não impôs à apelante o custeio do IPTU do imóvel conforme se pode inferir de sua parte dispositiva, de modo que a recorrente não foi sucumbente neste ponto. O fato do contrato de locação ter prazo determinado de duração não implica limitar a esse prazo os lucros cessantes arbitrados pela sentença, sobretudo porque a interdição dos imóveis e o consequente impedimento de sua fruição ultrapassam tal prazo, correto o entendimento do juízo sentenciante em estabelecer a prolação da sentença como o termo final de tal condenação. 8. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0007234-80.2019.8.08.0030, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/03/2024).

Prosseguindo, o Apelante afirma que a correção do valor fixado deve ser feita pela Selic.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária
”(AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016).

Este egrégio Tribunal, analisando a questão, entendeu que “
Por se tratar de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual, sobre o valor da condenação devem ser aplicados juros de mora a partir do evento danoso, com incidência até o presente arbitramento, a partir de quando deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000012-61.2019.8.08.0030, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/08/2024).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento aos recursos, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso, até o presente arbitramento, a partir de quando deverá ser aplicada apenas a taxa SELIC, que já engloba os juros e a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)